Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTIFÍCIO ARDIOLOSO PERPETRADO POR TERCEIRO. MÚTUO E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. NECESSIDADE. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de dois negócios jurídicos supostamente celebrados sem a devida declaração de vontade pela recorrente, notadamente no que diz respeito à cobrança mensal das parcelas correspondentes, bem como dos efeitos do ato de inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito diante do inadimplemento das pretensas obrigações aludidas.
2. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo permite afirmar que a recorrente foi vítima de ilícito praticado por terceiros, o que também é investigação criminal, diante de evidências da prática do crime de estelionato.
3. Os elementos de prova permitem ainda verificar a possibilidade de falha nos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira agravada, notadamente diante da aprovação e liberação de “crédito pessoal” em nome da recorrente (contrato no 583913) mesmo após a comunicação dos fatos ocorridos no dia anterior e da existência de operações incompatíveis com o histórico de movimentação financeira da consumidora.
4. A situação descrita não pode ser caracterizada como simples fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao discutido envolvem contratações com a instituição ora agravada, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas.
5. Recurso conhecido e provido para determinar que a sociedade anônima agravada suspenda os descontos mensais que têm sido efetuados na fatura da recorrente, bem como para determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito com amparo no inadimplemento das pretensas obrigações, até que sobrevenha solução definitiva à controvérsia.